Tribunal: STF
Processo: HC 81009
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-14
Data de publicação: 2001-08-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR, QUE DEFERIU CORREIÇÃO PARCIAL, DETERMINANDO O
DESARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR INSTAURADO PARA APURAR
EVENTUAIS IRREGULARIDADES NO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO DE
TRANSPORTE.
        Hipótese em que o prazo de cinco dias para a Correição
Parcial -- contados da conclusão dos autos do IPM arquivado ao Juiz
Corregedor até o protocolo da sua representação no STM -- já havia
transcorrido, restando aperfeiçoado o arquivamento do inquérito, que
somente pode ser reaberto diante do surgimento de novas provas em
relação ao fato ou ao indiciado.
        Habeas corpus deferido.